Tribunal: TJDFT
Processo: 0755456-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO DA AMEAÇA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração criminal opostos pela defesa contra acórdão que havia dado provimento a embargos anteriores para sanar erro material na ementa, sustentando a persistência de novo erro material consistente na afirmação de que o embargante teria ameaçado a vítima de morte, quando a ameaça, conforme os autos, estaria restrita à causação de mal injusto relacionado ao ambiente profissional da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no voto condutor do acórdão quanto à caracterização do conteúdo da ameaça imputada ao embargante, e se é necessária a retificação para refletir com precisão os fatos constantes dos autos, sem modificação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A mensagem enviada pelo embargante à vítima, por correio eletrônico, evidencia ameaça de destruição relacionada à esfera profissional da ofendida, sem menção a ameaça de morte.
5. A afirmação constante no voto condutor acerca de ameaça de morte destoa do conteúdo literal da prova documental juntada aos autos.
6. A correção do erro material mostra-se necessária para assegurar fidelidade entre o acórdão e os fatos efetivamente reconhecidos, sem atribuição de efeitos infringentes ou alteração do desfecho do julgamento.
IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração providos.